Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÕES DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, deve a demanda ser regida pelas regras constantes na legislação consumerista.

2. O direito à informação afigura-se como corolário dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, inerentes às relações contratuais, sobretudo em se tratando de relação de consumo (CF, art. 5o, inciso XIV; CDC, art. 4o, inciso III e art. 6o, inciso III), o qual recebe contornos diferenciados, em vista do pilar do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor.

3. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

4. O bloqueio de cartão, sem qualquer aviso prévio, inviabilizando a fruição de benefício pelo usuário, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, caracterizando falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados.

5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.

6. Apelação conhecida e provida.